Tribunal: TJMT
Processo: 1017260-56.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017260-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (REQUERENTE), GESSY DA SILVA CARVALHO - CPF: 724.928.727-34 (REQUERENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), GILBERT ROCHA PRETTI - CPF: 703.242.042-72 (REQUERIDO), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017260-56.2024.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Humberto Nonato dos Santos e outra

Agravado:
Gilbert Rocha Pretti

E M E N T A

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – TRANSITO EM JULGADO – CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA ALIADO A BLOQUEIO JUDICIAL CONVERTIDO EM PENHORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, sendo demonstrado que houve o trânsito em julgado da sentença, se mostra cabível a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, além do bloqueio judicial convertido em penhora.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017260-56.2024.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Humberto Nonato dos Santos e outra

Agravado:
Gilbert Rocha Pretti

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Humberto Nonato dos Santos e outra, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por Gilbert Rocha Pretti, determinou a sua conversão em cumprimento definitivo, além de converter o bloqueio judicial em penhora.

Inconformados, os agravantes sustentam que foi proferido acórdão por este Tribunal determinando a suspensão do feito. Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a realização de atos expropriatórios.
Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 224950163).

As informações foram prestadas (id 228777989), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 213114164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017260-56.2024.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Humberto Nonato dos Santos e outra

Agravado:
Gilbert Rocha Pretti

V O T O

Cinge-se dos autos que Gilbert Rocha Pretti ajuizou ação de arbitramento c/c cobrança de comissão de corretagem em desfavor de Humberto Nonato dos Santos e outra, visando o recebimento de R$ 763.200,00 (setecentos e sessenta e três mil e duzentos reais), tendo o MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgado procedente o feito, condenando os réus ao pagamento da quantia exigida na inicial, acrescida dos consectários legais, além do ônus sucumbencial.

Assim, o autor requereu o cumprimento provisório de sentença pretendendo o recebimento da quantia total de R$ 2.296.606,78 (dois milhões, duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e seis reais e setenta e oito centavos), tendo o condutor do feito determinado o pagamento do referido montante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções previstas no art. 523, §1º, do CPC (id. 136813334
– autos de origem)
.

Diante disso, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo, preliminarmente, a suspensão do feito executivo, ante a inocorrência do transito em julgado do
decisum
. No mérito, defenderam a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, a existência de garantia em outras demandas, nas quais o exequente é seu devedor, além da possibilidade de compensação de valores e o excesso de execução (id.

140724146
– autos de origem)
.

O condutor do feito, sob o fundamento de que
“o executado ofereceu o crédito, objeto do processo nº 1000411-73.2021.8.11.0045, como garantia a esta execução”
aliado ao fato de que
“a sentença proferida no processo nº 1032529-51.2020.8.11.0041, não transitou em julgado, visto que está pendente de análise pelo STJ”
, deferiu o pedido de efeito suspensivo do cumprimento provisório de sentença (id.

143743375
– autos de origem)
.

Posteriormente, após advir aos autos certidão do Superior Tribunal de Justiça informando o transito em julgado da r. sentença, o douto magistrado
a quo

determinou a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, além de converter o bloqueio judicial em penhora
(id.

157954179
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que foi proferido acórdão por este Tribunal determinando a suspensão do feito.

Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a realização de atos expropriatórios.
Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que determinou a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, além de converter o bloqueio judicial em penhora (id. 157954179 – autos de origem).

Superada essa questão,
in casu
, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que a r. sentença objeto do cumprimento de sentença em questão transitou em julgado em 24.05.2024, conforme certidão oriunda do Superior Tribunal de Justiça
(id.

157151197
– autos de origem)
.

Dessa forma, nos termos do art. 475-I, §1º, do CPC, é perfeitamente possível a conversão do cumprimento provisória de sentença em definitivo após o transito em julgado do decisum, senão vejamos:
“
É definitiva a execução da sentença transitada em julgado
e provisória quando se tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo”
(negritei).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUEMNTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – CAUÇÃO – PROSSEGUIMENTO FEITO – FATO NOVO –
CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO – RECONSIDERAÇAO IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO
– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.
Tratando-se de execução definitiva não há que se falar em necessidade de prestação de caução para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos
”
. (TJMT, RAI n. 100.455/2015, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.02.2016 – negritei).

Não obstante, destaco que, consoante bem observado pelo condutor do feito, o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1008329-64.2024.811.0000 reformou a r. decisão proferida anteriormente em razão da ausência do transito em julgado da sentença, o que já ocorreu, motivo pelo qual não há que se falar em descumprimento do quanto decidido por este Tribunal.

Ademais, ressalto também que ao proferir voto no julgamento do RED n. 1008329-64.2024.811.0000, envolvendo a mesma questão, deixei consignado que
“o cumprimento provisório de sentença já foi convertido em cumprimento definitivo, face o julgamento ocorrido no Superior Tribunal de Justiça (id. 217604686)”
(3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.06.2024).

Além disso, convém ressaltar que a conversão do bloqueio judicial em penhora é inerente ao cumprimento definitivo de sentença, não havendo qualquer razão para a irresignação da parte neste particular, até porque já apresentou embargos à execução (proc. n. 1027041-76.2024.811.0041), motivo pelo qual toda matéria de defesa deve ser alegada naquele feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024